Tribunal: TJSP
Processo: 2080638-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ausência de comprovação da condição de hipossuficiência – Presunção de veracidade afastada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080638-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
ULYSSES BENEDITO COIMBRA JUNIOR, é agravada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080638-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22.814 - Marília
2
Agravo de Instrumento no 2080638-88.2020.8.26.0000
Agravante: Ulysses Benedito Coimbra Junior
Agravada: Vivo S/A
Comarca: Marília
Juiz: Ernani Desco Filho
VOTO 22.814
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Ausência de comprovação da
condição de hipossuficiência
Presunção de veracidade
afastada
Indeferimento do benefício mantido
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ULYSSES BENEDITO COIMBRA JUNIOR contra a r. decisão de
08, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
que move em face de VIVO S/A, o MM. Juiz a quo indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça, entendendo que não foi
demonstrada a incapacidade financeira, deixando a parte de
apresentar todos os documentos solicitados.
Aduz o agravante, em síntese, que para concessão do
benefício não se exige estado de miserabilidade, bastando a
afirmação de ausência de condições de suportar as custas do
processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família,
nos termos do artigo 4o da lei 1060/50, assim entende descabida
a exigência de outros documentos; a constituição de advogado
particular não afasta a concessão; a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080638-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22.814 - Marília
3
indeferimento caracteriza óbice ao acesso à justiça, em violação
a preceito constitucional.
Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento
do recurso.
Concedido o efeito suspensivo, foi determinado que a
parte apresentasse documento complementar.
Decorreu o prazo sem que houvesse manifestação do
agravante.
É o relatório.
O reclamo não admite provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
pretendendo o autor desconstituir débito lançado pela requerida,
cuja contratação de serviços em seu nome desconhece.
Ressalva que tentou contratar os serviços da ré, na cidade em
que reside, quando então soube da existência do débito, por
utilização indevida do seu nome. Pugnou pela reparação de
ordem moral.
Nos termos do art 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080638-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22.814 - Marília
4
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões,
malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe
permitir pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o
magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária
(Resp 96.054-RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS,
rela.Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que
não é suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT
833/213).
Não se nega ao juiz poder de se inteirar da verdade das
alegações da parte, cabendo-lhe determinar providências para o
encontro da justeza na concessão do benefício buscado,
conforme preceituado no art. 99, § 2o do Novo Código de
Processo Civil.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência
financeira.
Seguindo este entendimento é que os julgados atenuam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080638-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22.814 - Marília
5
com rigor o deferimento ao benefício. Sem avançar a discussão
sobre a supremacia da norma constitucional, estabelecidos os
parâmetros, conclui-se que eles devem ser harmonizados,
observando-se as hipóteses extremadas, que deverão ser
resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da
Constituição Federal.
Daí, o fundamento, que sem esse rigor, necessário para
ponderar
quais
os
realmente
necessitados,
ter-se-ia
a
distribuição indiscriminada do benefício, sem critério lógico, todos
teriam o direito ao favorecimento, o que não teria razão para a
norma posta.
Na hipótese em comento, o requerente apenas apresentou
em primeira instância cópia da carteira de trabalho, na qual não
consta atual vínculo de emprego.
O agravante foi intimado a apresentar cópia da última
declaração de imposto de renda ou prova de que o documento
não foi apresentado ao fisco, a ser obtida no site da Receita
Federal.
Vieram os documentos de fls. 117/129.
Embora o agravante tenha se qualificado como vendedor,
declarou-se à Receita Federal como proprietário de empresa ou
firma individual. Constou ainda do referido documento que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080638-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22.814 - Marília
6
patrimônio de pouco mais de R$ 190.000,00 e exerce atividade
rural.
Ora, o cenário relatado não indica impossibilidade de
suportar as custas do processo, lembrando que à causa foi
atribuído o valor de R$ 1.000,00, que a princípio não acarreta
gasto volumoso com o processo.
O artigo 99, § 3o do CPC presume verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Contudo, há de se harmonizar o comando constitucional às
diretrizes no novo código processual, como já explanado. A
presunção de hipossuficiência in casu restou afastada, porque se
oportunizou que a parte trouxesse elementos complementares,
de modo que não há que se falar em ofensa a qualquer dos
princípios e direitos que a matéria envolve.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deve o agravante recolher as custas de preparo, em segunda
instância, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator